Tribunal: TJSP
Processo: 2234155-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTER DE ENVIAR MENSAGENS OFENSIVAS. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. TRATATIVAS ENTRE AS PARTES QUE SE INTERROMPEU. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A limitação estatal à liberdade de expressão deve ser entendida com caráter de máxima excepcionalidade, especialmente em sede de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTER DE ENVIAR MENSAGENS OFENSIVAS. RISCO DE DANO NÃO VERIFICADO. TRATATIVAS ENTRE AS PARTES QUE SE INTERROMPEU. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A limitação estatal à liberdade de expressão deve ser entendida com caráter de máxima excepcionalidade, especialmente em sede de cognição sumária

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234155-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO MONTENEGRO SERUR, é agravado THIAGO BRENNAND
FERNANDES VIEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234155-50.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2234155-50.2019.8.26.0000
Agravante: Eduardo Montenegro Serur
Agravado: Thiago Brennand Fernandes Vieira
V. 1091
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA.
ABSTER
DE
ENVIAR
MENSAGENS OFENSIVAS. RISCO DE DANO
NÃO VERIFICADO. TRATATIVAS ENTRE AS
PARTES QUE SE INTERROMPEU. RESTRIÇÃO À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
MEDIDA
EXCEPCIONAL
EM
SEDE
DE
COGNIÇÃO
SUMÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A limitação estatal à liberdade de expressão deve ser
entendida com caráter de máxima excepcionalidade,
especialmente em sede de cognição sumária
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela
antecipada, contra a r. decisão prolatada pelo Magistrado de origem que
indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o argumento de que “os e-mails
noticiados pelo autor, em análise de cognição sumária, não podem ser
considerados de grave ofensa à personalidade, uma vez que desconhecidos os
contextos das conversas” (pág. 70/71 dos autos de origem).
A agravante sustenta que a decisão merece ser reformada, em
síntese, porque está presente a probabilidade do seu direito pelos documentos
juntados aos autos demonstrarem as ofensas à sua honra e imagem, bem como
a urgência na concessão da tutela antecipada pela reiterada conduta ilícita do
agravado.
Agravo tempestivo e preparado (págs. 79/81).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de tutela antecipada
no âmbito recursal e dispensada a intimação da parte agravada (págs. 83/84).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234155-50.2019.8.26.0000
3
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 86).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no
artigo 300 do Código de Processo Civil; portanto deve cingir-se à questão
estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão
de tutela dessa natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito
da causa e deverão ser analisadas oportunamente.
Assim sendo, neste momento processual, a competência deste
Tribunal limita-se à análise dos pressupostos necessários à concessão, ou não,
da tutela provisória, pretendida pelo autor da demanda, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
No âmbito dessa competência, em juízo de cognição sumária, está
presente a probabilidade do direito invocado. Contudo, não há perigo de dano
concreto a ponto de justificar uma restrição à manifestação do pensamento
do agravado, direito fundamental constitucionalmente garantido, nos termos
do art. 5o, inc. IV, da CF/88.
Pelo que consta do e-mail apresentado nesta Instância, o agravado,
logo após manifestar ter um “problema pessoal” com o agravante, escreveu:
“Vamos encerrar qualquer tratativa sobre o tema. Vamos deixar a bola
rolar. Nas querelas da vida o fim só se dá quando uma das partes, ou
ambas, está satisfeita” (pág. 29 dos autos do incidente - destaque meu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234155-50.2019.8.26.0000
4
Isso significa que o agravado manifestou sua intenção de não
manter mais um diálogo com o agravante. De fato, a mensagem foi enviada há
mais de dois meses e, desde então, não se tem noticia, seja nesta ou na
primeira instância, do envio de nova mensagem eletrônica com palavras, a
princípio, ofensivas.
Assim, não há ameaça concreta de lesão à personalidade do
agravante se o agravado, a seu livre arbítrio, encerrou as tratativas sobre o
tema que motivou as palavras ofensivas. Evidentemente, se isso não tiver
continuidade, a questão poderá ser reapreciada sob uma perspectiva diversa da
atual, desde que devidamente comprovado.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a limitação
estatal à liberdade de expressão deve ser entendida com caráter de máxima
excepcionalidade, especialmente em sede de cognição sumária, antes do
contraditório, quando não se sabe o contexto completo da conversa entre as
partes.
Enfim, além da questão ser delicada e depender de instrução
probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o fato é que o teor
do último e-mail enviado ao agravante revela ausência de perigo de dano
concreto à sua imagem e honra, de forma que não se justifica, neste momento
processual, a medida pleiteada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora